Tribunal: STF
Processo: RE 1578687
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-21), assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO IRREGULAR DE MANDADO DE PRISÃO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. ENTRADA DOMICILIAR ILEGAL. ILICITUDE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e uso de identidade falsa, com base nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 307 do Código Penal, em concurso material. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas em razão de ingresso domiciliar forçado e ilegal por policiais militares do Distrito Federal, que realizaram diligência noturna para suposto cumprimento de mandado de prisão não formalizado, requerendo a absolvição do acusado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada no domicílio do acusado, efetuada por agentes públicos de outra unidade da federação, sem respaldo jurídico, autorização judicial ou fundadas razões, viola a inviolabilidade do domicílio e compromete a validade das provas colhidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A diligência foi realizada por policiais militares do Distrito Federal, sem competência territorial para atuar no Estado de Goiás, sem cooperação formalizada com autoridades locais e sem a devida apresentação ou demonstração da existência de mandado de prisão judicialmente expedido.



    4. A atuação dos agentes baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia de averiguação, caracterizando ação arbitrária e desvinculada de formalidades legais. 



    5. O ingresso forçado na residência ocorreu à noite, após tentativa frustrada de abordagem, sem autorização judicial, sem flagrante caracterizado e sem consentimento, violando o art. 5º, XI, da CF/1988 e o art. 157 do CPP. 



    6. A jurisprudência do STF estabelece que a entrada domiciliar sem mandado somente é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas e posteriores justificativas (RE nº 603.616/RO), o que não se verificou. 



    7. As provas produzidas sob tais circunstâncias são ilícitas, por afronta à cadeia de custódia e ao devido processo legal, inclusive a identificação por uso de nome falso, obtida somente após a condução indevida à delegacia.



    8. Parecer de cúpula desacolhido. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso conhecido e provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O cumprimento de mandado de prisão por força policial sem jurisdição territorial configura atuação ilegal e inconstitucional, especialmente quando desacompanhada de cooperação formal entre os entes federados. 2. A entrada forçada em domicílio sem autorização judicial ou fundadas razões viola a garantia da inviolabilidade domiciliar, ensejando a ilicitude das provas obtidas.’



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 283, § 2º, e 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 307.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 837.387/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, HC nº 663.055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, RHC nº 165.982/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022.” (eDOC 13, p. 1).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 18, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 20, p. 1-25), com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XI; e 144 da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 1º Vice-Presidente do TJ/GO admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    3. Preliminar



    3.1. Da Violação de domicílio



    Conforme se extrai das razões do apelo, a defesa traz a preliminar de nulidade das provas por violação domiciliar. 



    Ao exame contido dos autos, entendo que o referido pleito deve ser acolhido. Explico. 



    Como se sabe, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo que o dispositivo do referido artigo abarca dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’ drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    As duas modalidades acima apontadas, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    Além disso, é cediço que o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    In casu, observa-se que a prisão do recorrente e do corréu adveio da tentativa de cumprimento de ordem de prisão em aberto contra ambos. 



    A denúncia descreveu, em apertada síntese, que no dia 18 de novembro de 2017, policiais militares que realizavam patrulhamento em Santa Maria/DF foram abordados por indivíduo não identificado, o qual indagou aos agentes se a PMDF poderia efetuar a prisão de alguém com mandado de prisão aberto em Goiás. 



    Descreveu que os agentes teriam respondido afirmativamente, quando então o indivíduo informou à guarnição foi sobre o endereço e o nome do indivíduo foragido, o denunciando RAFAEL PEREIRA DE BRITO. 



    Descreveu que, ao se dirigirem ao local indicado, os policiais visualizaram o denunciado na porta da residência, o denunciando afirmou que conferiria se havia alguém com aquele nome no local, oportunidade em que correu pelo corredor do lote e pulou o muro, conseguindo se esquivar da ação dos policiais. 



    Na sequência, a guarnição adentrou a residência do suspeito e localizou grande quantidade de drogas, dinheiro e uma balança de precisão, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia. 



    Verberou que a companheira de Rafael, Kelly Priscila Rodrigues de Oliveira, também residia no local. Apesar de inicialmente negar vínculo com o denunciado e conhecimento sobre o tráfico, sua versão foi desmentida por um vizinho, que confirmou a presença do casal na casa no momento da abordagem. 



    Constatou-se, ainda, que Rafael utilizou identidade falsa para locar o imóvel, com o intuito de ocultar seus antecedentes e dificultar sua localização. 



    Tal operação foi reforçada pela declaração do policial militar que realizou a prisão do processado. 



    Durante a audiência de instrução e julgamento, Gavin Thompson Luiz dos Santos, policial militar, o qual informou que, em dezembro de 2012, tomou conhecimento, por meio de denúncia anônima, de que um indivíduo foragido da justiça, identificado posteriormente como Rafael, estaria homiziado em uma residência localizada no Estado de Goiás. 



    Relatou que, ao se dirigir ao endereço informado, a equipe policial se deparou com um homem que, ao ser questionado quanto à sua identidade, forneceu verbalmente um nome diverso do verdadeiro, o que levou os policiais a desconfiarem da veracidade da identificação. 



    Destacou que, em seguida, o rapaz empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, pulando muros e adentrando residências vizinhas, não sendo alcançado pelos policiais naquele momento. 



    Descreveu que, após a tentativa frustrada de captura, os policiais retornaram à residência, onde verificaram que a porta encontrava-se aberta. 



    Influiu que, no interior do imóvel, foi localizada expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha, crack e cocaína, além de balança de precisão e quantia em dinheiro, todos os itens característicos da atividade de tráfico ilícito de drogas. 



    Informou, ademais, que não encontraram outras pessoas na residência no momento da diligência, tampouco presenciado a presença de Kelly, corré na ação penal, não tendo condições de afirmar se esta residia no local ou se estava envolvida na conduta delituosa naquele momento. 



    Ressaltou, contudo, que os bens apreendidos estavam visivelmente expostos no interior do imóvel e foram devidamente encaminhados à autoridade policial para os devidos procedimentos legais. 



    A testemunha Anderson Correia Alves de Souza, vizinho de Rafael, apresentou a seguinte declaração sobre os fatos em juízo: 



    ‘Que era vizinho; que não sabe há quanto tempo Rafael e Kelly residiam no local, que era novato; que morou pouco tempo, passou mais uns dias; que não se lembra quantos dias ficou lá; que não conserva muito com o Rafael; que ele se apresentou como Rafael; que nunca percebeu movimento de tráfico de drogas na casa; que no dia do fato, cheguei do serviço, deitei, mais o irmão, meu irmão estava assistindo televisão; que passou um tempinho meu irmão escutou um barulho no lote; que os PMs entraram no lote e invadiram a minha casa; que puxou eu e o meu irmão para o fundo do lote e mandou a gente ficar quieto; que outro policial chegou e perguntou quem era Rafael; que o meu irmão levantou a mão, pois o nome dele é Rafael; que ele olhou para o Rafael e falou que não é vocês não, ficam quietinho aí; que ele continuou fazendo a bagunça deles; que ele entrou na minha casa, entrou na casa dele; que eles foram embora; que não presenciou o Rafael pulando o muro; que eles entraram na minha casa, que no lote tinha 03 (três) lotes; que tinha portão para entrar no lote; que eles bateram na porta e que quando abriu, eles invadiram; que puxou a gente para o fundo do lote; que eles perguntaram quem era o Rafael e o meu irmão levantou a mão; que não confirma o depoimento prestado na delegacia; que não conhece ela (Kelly), pois tem muito tempo; que Rafael morava com uma pessoa; que não se metia nos assuntos dele; que reconhece a assinatura (termo de depoimento prestado na delegacia); que não tinha conhecimento disso; que ficou coagido por ter colocado atrás do lote; que eles foram embora; que depois de um bogado de tempo me chamou na delegacia; que só mandaram assinar; que só assinei; que não se lembra o que falou na delegacia; que Rafael tinha uma moto e saia para trabalhar; que lembra que tinha uma pessoa do sexo feminino, mas não se lembra; que ouvi gritos e uma correria do lado de fora e olhou pela janela, viu os policiais militares (…); que Rafael trabalhava de noite, que quando chegava, ele saia para trabalhar; que não se lembra que a companheira de Rafael chegou após o ocorrido e recolheu objetos e saiu; que o seu carro aberto e sem o som, porta arrombada e sem móveis foi em outro dia; que quando chegava na rua e tinha desconhecido ficava meio estranho e se mudou; que não se recorda que um caminhão de mudanças chegou no lote e levou os pertences de Rafael; que não se recorda que a relação entre Rafael e a companheira era conturbada; que não conhecia a companheira de Rafael; que a mulher de Rafael não é a Kelly’. (mov. 74) – Transcrição feita em sentença 



    Por fim, confirmou que a constatação da falsidade da identidade apresentada por Rafael somente foi possível após consultas realizadas na delegacia, ocasião em que se verificou que o nome fornecido no momento da abordagem não correspondia ao real, evidenciando o uso de identidade falsa com o intuito de ludibriar a atuação policial. 



    O acusado, por sua vez, afirmou que não estava presente no local no momento da apreensão das drogas, alegando que trabalhava em uma obra no setor Pedregal e que só retornou à residência durante a madrugada, quando encontrou o imóvel com sinais de arrombamento. Negou ter sido abordado pela polícia e sustentou que a entrada dos agentes teria ocorrido de forma irregular, sem mandado judicial. 



    Reconheceu, contudo, que tinha conhecimento da presença dos entorpecentes na casa e admitiu já ter adquirido drogas anteriormente. 



    Sobre a utilização de identidade falsa, afirmou que o contrato de locação do imóvel foi firmado em nome de ‘Marcelo Gomes de Souza’ por temer perseguições e ameaças, embora tenha declarado desconhecer quem elaborou o referido contrato. 



    Disse ter residido no imóvel por cerca de um mês antes dos fatos e confirmou que Kelly, com quem mantinha um relacionamento à época, morava esporadicamente com ele no local. 



    No caso em exame, cingindo as declarações acima colacionadas, verifica-se que houve a completa ilegalidade do adentramento realizado pelos agentes públicos. 



    Isto pois é evidente a violação do art. 157 do Código de Processo Penal, vez que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustentou em fundadas razões.



    Isso, porque a diligência antecedente apoiou-se em meras denúncias anônimas no sentido de que haveria foragido da justiça residindo no local, inexistindo qualquer menção a levantamento investigativo prévio ou a identificação segura do indivíduo a ser eventualmente capturado. 



    Os policiais militares do Distrito Federal tampouco detinham conhecimento concreto sobre a identidade do suposto foragido — posteriormente identificado como Rafael Pereira de Brito — nem sobre a exata localização da pessoa que pretendiam prender, não sendo demonstrado qualquer tipo de cooperação ou comunicação formal com as autoridades policiais ou judiciárias do Estado de Goiás, de onde supostamente emanava o mandado de prisão. 



    Foram mais longe os policiais, inclusive, ao procederem com a ação após as 21 horas, novamente sem qualquer respaldo formal ou urgência concreta, em flagrante afronta às garantias legais e constitucionais vigentes. 



    E ainda que houvesse mandado de prisão válido, a entrada forçada estaria condicionada à recusa do suspeito em se apresentar, além da presença de duas testemunhas do ato, o que em nada se observou nos autos. 



    Dessarte, mesmo que houvesse ordem de prisão válida, fato que sequer restou provado de forma prévia à diligência, caberia aos agentes do Distrito Federal limitar sua atuação ao repasse das informações às autoridades competentes do estado federado de origem, e não ao cumprimento direto e unilateral da medida, ainda mais em horário noturno e em situação flagrantemente irregular. 



    (...)



    Reforço, ainda, que é criminosa a conduta de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar – situação de menor gravidade que um cumprimento de mandado de prisão – após as 21h ou antes das 5h. O próprio art. 283, § 2º, do CPP, quando diz que a prisão pode ser cumprida a qualquer hora, condiciona a legalidade de tal lei de abuso de autoridade prevê, no art. 22, caput, § 1º, conduta à inviolabilidade do domicílio. 



    A ausência de justa causa para o adentramento fica ainda mais evidente pela própria narrativa do policial militar em juízo, o qual confirmou que o suposto foragido, ao perceber a presença da guarnição, fugiu pelos fundos do imóvel, não sendo alcançado. 



    Somente após a frustração da tentativa de abordagem é que os policiais decidiram retornar à residência e ingressar no local — alegadamente com a porta já aberta — sem que houvesse qualquer verificação prévia de situação de flagrância, de ocorrência de crime permanente ou mesmo da real identidade do indivíduo que ali habitava. 



    Não houve, portanto, qualquer indicativo de crime em curso no local que justificasse o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    A fuga de terceiro que sequer era suspeito – os agentes o questionaram sobre a existência de terceiro com nome de Rafael no local – não constitui fundamento idôneo a autorizar o ingresso no imóvel, conforme reiteradamente já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a realização de diligência invasiva com base em meras atitudes suspeitas ou em suposições desprovidas de lastro objetivo. 



    Em verdade, a atuação dos agentes públicos se revelou precipitada, arbitrária e eivada de vícios, contaminando integralmente a cadeia de custódia da prova, cujo elemento central — as drogas apreendidas — foi obtido mediante violação de domicílio não justificada.



    (...)



    Somado a isto, de se destacar que as Cortes Superiores vêm apresentando o entendimento de que o cumprimento de mandado de prisão não autoriza a varredura do local, excetuando-se os corpos de delito visualizáveis fortuitamente, como armas ou drogas expostos em local de circulação no imóvel, sob pena de se configurar desvio de finalidade dos limites da ordem constritiva. 



    Em julgamento do HC n. 663.055/MT, conduzido pelo Ilustre Ministro Rogerio Schietti Cruz, este consignou que ‘admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.’



    (...)



    Sobre a pesca predatória, leciona Alexandre Morais que ‘Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade’ (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389- 390). 



    No que pertine ao desvio de finalidade no Direito Administrativo, aqui restrito ao cumprimento da ordem de prisão, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina que: 



    ‘Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos incursos neste vício denominado 'desvio de poder' ou 'desvio de finalidade' são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria lei’ (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106). 



    Desta feita, de se concluir que as provas jurisdicionalizadas não demonstraram a existência de levantamento administrativo hábil a arrimar a devassa domiciliar para dar cumprimento à ordem de prisão indistinta, do mesmo modo que não se demonstrou fundada razão para arrimar a ação policial, bem como não revela licitude do adentramento realizado e a colheita de autorização para a devassa realizada. 



    Neste cenário, não se fazia lícito uma entrada forçada na residência dos acusados, sem qualquer informação sobre ocorrência de situação de flagrante delito, enquanto a apreensão superveniente do material entorpecente não tem o condão de legitimar a ação que deve ser considerada como arbitrária e ilegal.



    (...)



    Assim, reconhecida a ilegalidade da ação policial em sua integralidade, deve ser reconhecida, inclusive, a ausência de prova autônoma para configurar o crime previsto no artigo 307, do Código Penal, vez que a identificação do suspeito somente teria sido realizada na Delegacia após a indevida condução. 



    Por tudo isto, tendo em vista que todo o material probatório existente nos autos decorreu do adentramento e busca domiciliar ilícitas, o apelante deve ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso II (não haver prova da existência do fato), do Código de Processo Penal. 



    4. Dispositivo



    Ante todo o exposto, desacolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe dou provimento para absolver o recorrente pela ilicitude da prova. É o voto.” (eDOC 13, p. 9-19; grifos originais e nossos).



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente: RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente